Tribunal: TRF3
Processo: 0014631-07.2012.4.03.0000
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
95/283)

0014631-07.2012.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71005

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. "OPERAÇÃO URUPÊS". LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA 6a VARA FEDERAL. DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS PARA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. DE NULIDADE POR TEREM SIDO OFERTADAS DENÚNCIAS SEPARADAS QUANTO AOS CRIMES ANTECEDENTES E AOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL DOS VALORES E BENS CONSTANTES DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DOS CRIMES DE LAVAGEM RELATIVOS À AQUISIÇÃO DO APARTAMETNO DE UBATUBA. AQUISIÇÃO DO SÍTIO ROSA MÍSTICA. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ELIS REGINA. MANTIDA A PENA DE PERDIMENTO DOS BENS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

I - Competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. A presença de recursos federais nos fatos imputados aos réus enseja a competência da Justiça Federal para o processam

Inteiro teor:
95/283)

0014631-07.2012.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71005

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. "OPERAÇÃO URUPÊS". LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA 6a VARA FEDERAL. DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS PARA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. DE NULIDADE POR TEREM SIDO OFERTADAS DENÚNCIAS SEPARADAS QUANTO AOS CRIMES ANTECEDENTES E AOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL DOS VALORES E BENS CONSTANTES DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DOS CRIMES DE LAVAGEM RELATIVOS À AQUISIÇÃO DO APARTAMETNO DE UBATUBA. AQUISIÇÃO DO SÍTIO ROSA MÍSTICA. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ELIS REGINA. MANTIDA A PENA DE PERDIMENTO DOS BENS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

I - Competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. A presença de recursos federais nos fatos imputados aos réus enseja a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento dos crimes, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, sobretudo em razão da sujeição a prestação de contas perante órgão federal, conforme dispõe a Súmula 208 do STJ. No caso dos autos, verifica-se que houve fiscalização da "CGU" Controladoria Geral da União, que constatou o desvio de verbas federais, por meio das condutas ilícitas (narradas nos autos do processo 0038655-07.2009.403.0000, conexo a estes autos) praticadas pelo então Prefeito Roberto (ora apelante) e outros corréus. Portanto, não há como afastar a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente feito. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

II - Competência da 6a Vara Federal para julgamento do presente feito. Por meio do Provimento n.o 238 de 27/8/2004 do Conselho de Justiça Federal da 3a Região, promoveu-se a especialização das 2a e 6a Varas Criminais em relação aos delitos previstos na Lei de lavagem de Capitais (Lei no 9.613/86), tratando-se de competência absoluta. Ademais, nos termos do inciso II do artigo 2o da Lei n.o 9.613/98, o processo e julgamento de crime de lavagem de dinheiro independe do processamento e julgamento dos respectivos crimes antecedentes, competindo ao juízo do crime de lavagem decidir sobre a unidade de processo e julgamento. Portanto, compete ao Juízo da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo (competência absoluta) decidir sobre a unificação do presente feito e da Ação Penal n.o 0038655-07.2009.403.0000 (que cuida dos crimes antecedentes), e assim o fez em razão da evidente conexão probatória. Preliminar rejeitada.

III - Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal dos réus para a oitiva das testemunhas de acusação por carta precatória, nos termos da Súmula 273 do C. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado". Preliminar rejeitada.

IV - Não há que se falar em nulidade do processo em razão de terem sido ofertadas denúncias separadas quanto aos crimes antecedentes e aos crimes de lavagem de dinheiro. Como já dito, nos termos do inciso II do artigo 2o da Lei n.o 9.613/98, o processo e julgamento de crime de lavagem de dinheiro independe do processamento e julgamento dos respectivos crimes antecedentes, competindo ao juízo do crime de lavagem decidir sobre a unidade de processo e julgamento. Assim, o Juízo da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo (que possui competência absoluta) decidiu pela unificação do presente feito e da Ação Penal n.o 0038655-07.2009.403.0000 (que cuida dos crimes antecedentes), justamente em razão da evidente conexão probatória. Nestes termos, os processos tiveram tramitação conjunta e foram sentenciados no mesmo dia. Preliminar rejeitada.

V - Não há que se falar em nulidade do processo em razão de ausência de perícia contábil dos valores e bens citados na denúncia. Isso porque a defesa nada requereu acerca da realização de perícia contábil, nem na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nem em sede de memoriais. Portanto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa quanto à ausência de produção de prova que sequer foi requerida pela defesa. Além disso, não foi demonstrado pela defesa eventual prejuízo causado pela ausência da citada perícia contábil, aplicando-se, no caso, a disposição do art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser rejeitada a presente preliminar de nulidade.

VI - A sentença apelada bem fundamentou os crimes antecedentes, inclusive, descrevendo trecho relevante da sentença condenatória proferida nos autos do Processo 0038655-07-2009.403.0000.

VII - Acusação de lavagem de valores consistente na dissimulação do valor decorrente do desvio de verbas públicas da HOME CARE por meio da empresa GRISÓLIA e da emissão de cheques no valor de R$ 4.990,00. Independente de ser elemento circunstancial, ou não, a simulação da prestação de serviços da GRISÓLIA para a HOME CARE, mediante a emissão de notas frias, foi o meio utilizado para se concretizar o desvio de verbas, ou seja, foi o meio escolhido para a prática do crime previsto no art. 1o, inc. I, do Decreto-Lei 201/1967 e, justamente em razão da prática desta fraude (emissão de notas frias) é que JOSÉ EDUARDO TOUSO foi condenado como partícipe no desvio de verbas daqueles autos (0038655-07.2009.4.03.0000), motivo pelo qual não pode ser condenado nestes autos, em razão dos mesmos fatos.

VIII - Lavagem de dinheiro na aquisição do apartamento em Ubatuba/SP. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Os depoimentos de Fernando Gigli, Zaly, Gladson e as provas documentais são cabalmente comprovados pelo depoimento de Durval Mossab. Condenação de Roberto Peixoto e Luciana Peixoto mantida.

IX - Lavagem de dinheiro na aquisição do sítio Rosa Mística. Materialidade e autoria comprovadas por provas documentais e testemunhais encartadas nos autos. A sentença apelada não levou em consideração apenas o depoimento de Fernando Gigli, mas também toda documentação juntada pela acusação às fls. 482/522, incluindo os e-mails de fls. 484/487, entre Fernando Gigli e Nelson Merice, proprietário original do sítio, os quais demonstram claramente que Gigli intermediou as negociações da compra do sítio para Roberto Peixoto; a procuração de Nelson Merice para Viviane Peixoto às fls. 489/490, além do suposto Contrato de Arrendamento de Propriedade rural com Promessa de Compra e Venda às fls. 504/511. Além disso, o segundo depoimento judicial de Nelson Meirice foi essencial para comprovar os fatos alegados na denúncia pelo órgão ministerial. Condenação de Roberto Peixoto e Luciana Peixoto mantida.

X - Lavagem de dinheiro na aquisição do imóvel localizado na Rua Elis Regina. Materialidade e autoria comprovadas pela documentação juntada aos autos (fls. 532/536), além das circunstâncias nas quais o imóvel foi adquirido e transferido para o nome de ROBERTA, que não possuía lastro financeiro para tanto. Ou seja, as inconsistências das declarações de Imposto de Renda (IR), a ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro de ROBERTA, e a estranha aquisição anterior por um sobrinho de ROBERTO e LUCIANA (escrituras às fls. 532/536), para venda logo em seguida, comprovam suficientemente a lavagem de valores no caso em apreço. Entretanto, não há prova da participação de Luciana Peixoto, neste crime específico de lavagem, pois, segundo relatado por Fernando Gigli, este, que era funcionário de confiança de Roberto, ligou e negociou o valor da casa por R$ 185.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou seja, a mando de Roberto. Este último, ainda, afirma ter feito um empréstimo para a filha, para a aquisição deste imóvel. Portanto, não há prova nos autos de qualquer participação de Luciana nesta conduta, devendo ser mantida apenas a condenação de ROBERTO PEIXOTO.

XI - Ficou claramente demonstrada a existência dos crimes de lavagem, bem como a participação dos três filhos do casal Roberto e Luciana, os quais, entretanto, só foram absolvidos por ausência de comprovação do dolo. Por tal razão, deve ser mantida a sentença recorrida, que os absolveu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como deve ser mantida a decretação do perdimento dos bens, nos termos da fundamentação da sentença.

XII - Dosimetria das penas de ROBERTO PEIXOTO. Primeira fase: mantida a majoração da pena-base de Roberto Peixoto, nos termos da sentença apelada. Segunda fase: excluídas as agravantes previstas nos artigos 61, inciso II, "g" e 62, inciso II, ambas do Código Penal. Terceira fase: Excluída a aplicação da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, primeira parte da Lei n.o 9.613/1998. Aplicado o concurso material de crimes (art. 69, CP). Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

XIII - Dosimetria das penas de LUCIANA PEIXOTO. Primeira fase: excluída a circunstância judicial negativa relativa à culpabilidade. Pena-base reduzida. Segunda fase: excluída a agravante prevista no art. 61, inciso II, "g" do Código Penal. Terceira fase: Excluída a aplicação da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, primeira parte da Lei n.o 9.613/1998. Aplicado o concurso material de crimes (art. 69, CP). Fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

XIV. Preliminares rejeitadas. Apelações de Roberta, Viviane, e Felipe desprovidas. Apelações de José Eduardo Touso e Fernando Gigli providas. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida. Apelação de Roberto Peixoto parcialmente provida. Apelação de Luciana Flores Peixoto parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, 1) REJEITAR AS PRELIMINARES; 2) NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação de Roberta Flores de Alvarenga Peixoto, Viviane Flores de Alvarenga Peixoto e Felipe Flores de Alvarenga Peixoto; 3) DAR PROVIMENTO à apelação de José Eduardo Touso para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 1o, inciso V, da Lei 9.613/98, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal; 4) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal, para incidir o concurso material (art. 69, CP), nas condutas praticadas por Roberto Flores Peixoto e Luciana Flores Peixoto; 5) DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Roberto Pereira Peixoto, para absolvê-lo da prática de um dos crimes de lavagem (consistente no esquema HOME CARE) e para excluir as agravantes previstas no art. 61, inc. II, "g", e art. 62, inciso II, ambas do Código Penal do Código Penal, mantida sua condenação como incurso no crime previsto no art. 1o, inciso V, da Lei 9.613/98, por três vezes (aquisição do apartamento de Ubatuba, do Sítio Rosa Mística, e do imóvel na Rua Elis Regina), em concurso material (art. 69, CP), fixada sua pena definitiva em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo; 6) DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Luciana Flores Peixoto, para absolvê-la da prática de um dos crimes de lavagem de dinheiro (consistente na aquisição do imóvel localizado na Rua Elis Regina) e excluir a agravante prevista no art. 61, inc. II, "g" do Código Penal, mantida sua condenação como incursa no crime previsto no art. 1o, inciso V, da Lei 9.613/98, por duas vezes (aquisição do apartamento de Ubatuba e do Sítio Rosa Mística), em concurso material (art. 69, CP), fixada sua pena definitiva em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo; 7) DAR PROVIMENTO à apelação de Fernando Gigli para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 1o, inciso V, da Lei 9.613/98, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.